Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704740-17.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA AGRAVADO: MARISA CAMILO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZM EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de MARISA CAMILO DA SILVA: “Nada a prover acerca do pedido, visto que o c. STJ passou a permitir a penhora de percentual do salário desde que não se comprometa a sobrevivência digna do devedor. Ocorre que, pela análise dos autos, verifica-se que a executada renda líquida de pouco mais de 1 (um) salário mínimo, de modo que a penhora de percentual do salário certamente comprometeria sua subsistência. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório.” A Agravante sustenta (i) que, “Em que pese as diversas tentativas para quitação do débito perante a parte agravada, estas restaram infrutíferas, conforme se depreende nos autos, houve pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR, do qual obtiveram respostas negativa à penhora”; (ii) que, “Devido as tentativas infrutíferas, ciente de que o agravado é servidor público na prefeitura de Águas Lindas de Goiás, recebendo uma remuneração bruta de R$ 3.182,26 (três mil cento e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) e liquida de R$ 2.144,72 (dois mil cento e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme contracheque em anexo”; (iii) que, “Em que pese a regra geral da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV do Código de Processo Civil, esta pode ser excepcionada, ainda para satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que resguardado percentual para manter a dignidade da devedora e de sua família”; e (iv) que, “em que pese receber menos de três salários, a parte executada possui condições de arcar com a dívida, haja vista que é servidor público, e aufere renda líquida mensal de R$ 2.144,72 (dois mil cento e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos)”. Conclui pela “possibilidade de penhora de salário”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para deferir o pedido de busca e penhora de salário através de desconto em folha de pagamento da parte executada MARISA CAMILO DA SILVA - CPF: 857.538.821-53, no percentual de 10% do salário”. Preparo recolhido (ID 68638183). É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque os elementos de convicção dos autos indicam, numa primeira abordagem, que a penhora de percentual da remuneração da Agravada, em qualquer patamar, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. Segundo, porque não se alegou nem demonstrou a existência de risco de dano, mesmo porque o deferimento da constrição no julgamento do recurso permitirá a sua eficaz implementação. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator